Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740162-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE MACHADO GUIMARAES AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONIQUE MACHADO GUIMARÃES contra decisão de ID 208978706 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que prestou concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica: Atividades; que obteve pontuação suficiente para ser aprovada na etapa de provas objetivas, tomando por base o gabarito preliminar; que, após a interposição dos recursos administrativos, houve alteração da metodologia do cálculo, tomando por base determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal; que a nota da última candidata aprovada é inferior à sua; que foram habilitados candidatos para correção da prova discursiva em quantidade menor do que a estabelecida no edital. Requer, liminarmente, a suspensão do ato de eliminação, obrigando os agravados a inseri-la na lista de habilitados em ampla concorrência na prova objetiva ou, subsidiariamente, com a determinação de reserva de vaga, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reinclusão de candidato na lista de aprovados em concurso público, diante de ajuste realizado na pontuação dos candidatos. Na hipótese, verifica-se que houve alteração da metodologia do cálculo da nota de corte da prova objetiva, em observância à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que consignou “a necessidade de ajuste para baixo, conforme o caso, da nota mínima de classificação na prova objetiva, vez que não se mostra razoável majorar o desempenho mínimo exigido do candidato nessa prova em decorrência de anulação de item/questão, segundo jurisprudência do TCDF, consubstanciada nas Decisões n.o s 850/2020, 926/2023, 1.284/2023 e 1.292/2023; do TJDFT no Acórdão n.o 1349938 e do STJ no REsp. n.o 488.004/PI e no AgInt no REsp n.o 1.392.816/PE”. Assim, vê-se que a modificação dos critérios para a aprovação na prova objetiva do referido concurso decorreu do Despacho n. 193/2023-GCIM, in verbis: Ante o exposto, com amparo no art. 40 da Lei Complementar n. 01/1994, em harmonia com a unidade instrutiva, com os ajustes que faço, DECIDO por: I. conhecer: a) do Ofício n.o 740/2023 - SEE/GAB/AESP (e-DOC 80CD75F2-c, peça 49 e anexos), encaminhado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; b) do Ofício no 032/2023 - QUADRIX/JUR/PRES (e-DOC 152386F5-c, peça 50), encaminhado pelo Instituto QUADRIX; e c) da Informação n.o 42/2023-Difipe 3 (e-DOC 1345D2AD-e, peça 58); II. considerar atendida a Decisão n.o 380/2023; III. revogar a medida cautelar deferida na Decisão n.o 380/2023; IV. no mérito, considerar parcialmente procedente a representação objeto dos autos, tendo em vista, no sistema de ajuste proporcional previsto no art. 59 da Lei DF n.o 4949/2012, a necessidade de ajuste para baixo, conforme o caso, da nota mínima de classificação na prova objetiva, vez que não se mostra razoável majorar o desempenho mínimo exigido do candidato nessa prova em decorrência de anulação de item/questão, segundo jurisprudência do TCDF, consubstanciada nas Decisões n.o s 850/2020, 926/2023, 1.284/2023 e 1.292/2023; do TJDFT no Acórdão n.o 1349938 e do STJ no REsp. n.o 488.004/PI e no AgInt no REsp n.o 1.392.816/PE; V. determinar à Secretaria de Educação do Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, revise a nota mínima de classificação nas Áreas de Conhecimento da Prova Objetiva do concurso objeto do Edital n.o 31, publicado no DODF de 1.7.2022, retificado pelo Edital n.o 36, publicado no DODF de 8.7.2022, arredondando proporcionalmente para baixo essa nota, se for o caso, em hipótese de anulação de item, divulgando as novas pontuações para habilitação da prova objetiva e todos os atos consequentes, encaminhando ao TCDF, no mesmo prazo, a documentação comprobatória das medidas adotadas; VI. dar conhecimento da Informação n.o 42/2023-Difipe 3 (e-DOC 1345D2AD-e, peça 58) e desta decisão monocrática aos representantes, à Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e ao Instituto QUADRIX; VII. autorizar: a) a continuidade do certame após o cumprimento do item V, retro; b) o retorno dos autos ao gabinete deste relator, para os devidos fins. Brasília (DF), 31 de março de 2023 INÁCIO MAGALHÃES FILHO Conselheiro-Relator” (Grifo nosso) De início, cumpre ressaltar que a competência do TCDF, conforme artigos 70, 71 e 75 da Constituição Federal, art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 1o da Lei Complementar Distrital 1/1994, limita-se ao controle de legalidade e legitimidade dos atos da administração pública, não se podendo criar critério de ajuste de pontuação em descompasso com o Edital do concurso e com Lei. Assim, o art. 59 da Lei Distrital n. 4.949/12 dispõe: “a anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público”. E o Edital do Concurso n.31, por sua vez, estabeleceu: “20.10.2 Em atendimento ao disposto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de uma área de conhecimento da prova objetiva, haverá ajuste proporcional ao sistema de pontuação, conforme cálculos estabelecidos nos subitens 14.5.3 e 14.5.4 deste edital.” Portanto, a decisão do TCDF, que permitiu a redução da pontuação mínima prevista no Edital, afrontou a Lei e o próprio Edital, permitindo que candidatos que não alcançaram a nota mínima prosseguissem nas demais fases do certame. Importante notar que, no ajuste proporcional, previsto no edital, as questões anuladas são excluídas e a pontuação é redistribuída entre as questões remanescentes, que passam, assim, a ter maior valor, ou seja, as questões que o candidato acertou passam a ter maior valor; enquanto, no arredondamento para baixo, reduz-se a nota mínima exigida para a não desclassificação (redução da ‘nota de corte”), possibilitando que candidatos que não atingiram o mínimo prossigam nas demais etapas do concurso, em claro prejuízo aos candidatos que atingiram a nota prevista no Edital. Saliente-se que, na hipótese, o TCDF não determinou a revisão da nota mínima em razão de o Edital ter se contraposto à Lei, o que seria cabível, mas a revisão da nota mínima prevista no Edital, que, repise-se, estava alinhada com a Lei, criando critérios aleatórios, o que não se admite. A despeito desse reconhecimento, é necessário, no caso sob análise, o exercício do contraditório para averiguar se, mesmo com a observância da pontuação antes da realização dos ajustes, a parte agravante figurará como habilitada, uma vez que resta pendente análise de títulos, não realizada, com potencial para interferir na classificação final do concurso, observado o cadastro reserva. Essa circunstância impede, por ora, também o acolhimento do pedido subsidiário de reserva de vaga, sem prejuízo da posterior avaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora